Tribunal: TJSP
Processo: 2059320-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
r no 08/1970, art. 5o; Decreto no 9.978/2019, art. 12.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp no 1.898.214/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29/4/2021. STJ, AgInt no REsp no 1.882.379/DF, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2020. STJ, AgInt no CC 173.836/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 26/11/2020. TJSP, Apelação Cível 1002297-91.2020.8.26.0541, Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara de Direito Privado, j. em: 23/08/2024; Agravo de Instrumento 2115758-56.2024.8.26.0000, Rel. Marco Pelegrini, 16a Câmara de Direito Privado, j. em: 30/08/2024; Apelação Cível 1013264-43.2023.8.26.0008, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16a Câmara de Direito Privado, j. em: 29/01/2024.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059320-73.2025.8.26.0000; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/05/2025; Data de Registro: 01/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Boituva

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/05/2025

Data de publicação:

01/05/2025

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão de rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do Juízo Estadual.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão de rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do Juízo Estadual.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do Banco do Brasil em responder por ações voltadas a valores depositados em conta vinculada ao PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.
III. Razões de Decidir
3. O Banco do Brasil, como administrador do fundo PASEP, possui legitimidade "ad causam" para figurar no polo passivo em demandas voltadas a eventual falha na prestação de serviço concernente à conta vinculada ao PASEP. Tese no 1150 do STJ.
4. A competência para o processamento e julgamento da ação é da Justiça Estadual, pois a demanda versa sobre eventual má gestão bancária, e não sobre índices de correção monetária ou outras matérias de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, capazes de atrair a competência da Justiça Federal.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada: Lei Complementar no 08/1970, art. 5o; Decreto no 9.978/2019, art. 12.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp no 1.898.214/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29/4/2021. STJ, AgInt no REsp no 1.882.379/DF, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2020. STJ, AgInt no CC 173.836/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 26/11/2020. TJSP, Apelação Cível 1002297-91.2020.8.26.0541, Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara de Direito Privado, j. em: 23/08/2024; Agravo de Instrumento 2115758-56.2024.8.26.0000, Rel. Marco Pelegrini, 16a Câmara de Direito Privado, j. em: 30/08/2024; Apelação Cível 1013264-43.2023.8.26.0008, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16a Câmara de Direito Privado, j. em: 29/01/2024.